Tribunal: TJMT
Processo: 1016816-70.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1016816-70.2019.8.11.0041
Recorrente:
JANAINA CARLA DA COSTA MARQUES REIS
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JANAINA CARLA DA COSTA MARQUES REIS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 107725969):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.
1. Na hipótese, constada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado.
2. Não se afigura possível obrigar o Estado de Mato Grosso a pagar o adicional de insalubridade para a servidora temporária, uma vez que não há previsão legal.”
Opostos embargos de declaração, decidiu-se o seguinte, in verbis (id. 113551971):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Com o provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se os ônus da sucumbência.”
Alega a recorrente violação aos artigos 1o, III e 7o, XXIII, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que “A Recorrente está lotada no Hospital Adauto Botelho desde o ano de 2015, como técnica de enfermagem estando exposta a atividades insalubres”.
Recurso tempestivo (id. 121765496) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 121683459).
Contrarrazões em id. 127280683.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a recorrente alega violação ao artigo 1o, III, da Constituição Federal. Entretanto, tal questão não foi debatida no acórdão impugnado, tampouco foi prequestionada essa matéria em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Reexame de matéria fática e violação à legislação infraconstitucional (Súmulas 279 e 280 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, tampouco de normas de direito local conforme dispõe as Súmulas 279 e 280/STF.
No caso dos autos, alega o recorrente a existência de contrariedade ao artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, sob a premissa de que está exposta a atividades insalubres, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade.
Entretanto, verifica-se que a Câmara Julgadora, neste ponto, decidiu nos seguintes termos:
“O relator entendeu haver pedido de majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% sobre o subsídio. Todavia, o pedido da embargante se baseia em receber o adicional no grau máximo, por ser servidora do Hospital Adauto Botelho, e conforme laudo pericial unilateral juntado aos autos.
Importa consignar que, Janaína Carla da Costa Marques Reis é servidora temporária, tomou posse no serviço público estadual em 15.7.2015, no cargo de Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Adauto Botelho, em regime de plantão 12x36.
Sua contratação submete-se aos termos da LC Estadual no 441/2011, mais especificamente no art. 61, que dispõe sobre a remuneração dos contratados temporários, in verbis:
Art. 61. A remuneração do servidor contratado temporariamente será correspondente ao nível inicial do cargo e classe nos termos correspondentes às exigências previstas no edital de abertura do processo seletivo.
Nota-se, também, que o processo seletivo foi regido pelo Edital n. 001/SES/2015, que dispõe, em seu item 3.1, o seguinte:
3.1. O sistema remuneratório dos cargos Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS constitui-se de subsídio, fixado em parcela única, obedecido o disposto nos artigos 37, incisos X, XI, XVIII e XXII e 167, inciso IV ambos da Constituição Federal de 1.988, na Lei Estadual no 9.538, de 26 de maio de 2011 e na Lei Complementar Estadual no 441 de 24 de outubro de 2011, republicada em 28 de outubro de 2011.
A propósito, acerca da possibilidade da percepção do adicional de insalubridade pela parte apelada, cumpre tecer alguns comentários.
O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7o, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
Denota-se que a Lei Complementar Estadual n. 441/2011, prevê no art. 43, o adicional de insalubridade aos servidores efetivos. Assim, a legislação aplicável aos contratos temporários não prevê o pagamento de adicional de insalubridade.
Nesse contexto, é inviável o pagamento de adicional se não estiver expressamente previsto no contrato administrativo ou assim autorizada na Lei Estadual, sob pena de afronta ao princípio da legalidade” (id. 107725969)
Diante disso, percebe-se que a pretensão do recorrente esbarra na necessidade de análise da legislação infraconstitucional, qual seja, a Lei Complementar Estadual no 441/2011, o que é vedado, por não constituir ofensa direta à constituição.
Não bastasse isso, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, o que incide o teor da Súmula 279 do STF, conforme preconiza sua jurisprudência:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE -AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) , DJe de 15/4/19).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 279, 280, 282 e 356 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça